Tribunal: STJ
Processo: 0024896-80.2019.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1970816 - TO(2021/0364484-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JANIO DE ARAUJO NERY
ADVOGADO
: MARCELO CESAR CORDEIRO - TO001556B
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - TO006513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DA VIA
ORIGINAL DO TÍTULO. VENCIMENTO ANTECIPADO E TERMO INICIAL
DOS ENCARGOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins em apelação cível, que foi conhecido e parcialmente provido.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória destinada à constituição de título
executivo judicial referente a cédula de crédito bancário, com cobrança do saldo
devedor atualizado e encargos contratuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
monitórios, constituiu o documento em título executivo judicial e fixou honorários
de 10% sobre o valor atualizado do débito.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a comissão de
permanência, manter a conversão do mandado injuncional em título executivo
judicial e fixar multa de 2%, atualização pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao
mês, com termo inicial no vencimento antecipado da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do
V, do
art. 6,
Código de Defesa do Consumidor por manutenção de prestações desproporcionais;
(ii) saber se houve violação do
V, do Código de Defesa do Consumidor por
art. 39,
exigência de vantagem manifestamente excessiva; (iii) saber se houve violação do
do Código de Defesa do Consumidor pela interpretação desfavorável das
art. 47
cláusulas; (iv) saber se houve violação do
IV, do Código de Defesa do
art. 51,
Consumidor por cláusula de vencimento antecipado; (v) saber se houve violação do
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor por cláusula resolutória não
art. 54,
alternativa em contrato de adesão; (vi) saber se houve violação do
do
art. 397
Código Civil quanto ao termo inicial dos encargos de mora de cada parcela; (vii)
saber se há divergência jurisprudencial sobre a exigência da via original da cédula
de crédito bancário em ação monitória; (viii) saber se há divergência
Documento eletrônico VDA54870798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de584dcb-d2d1-4189-8bc0-e92dc5d01a9e

jurisprudencial sobre a validade da cláusula de vencimento antecipado sem
notificação; e (ix) saber se há divergência jurisprudencial sobre o termo inicial dos
encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do termo inicial dos encargos e da validade da cláusula de vencimento
antecipado, decididas com base nas cláusulas contratuais e na eficácia da cláusula
resolutória, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário, aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte que admite a via não original quando não há dúvida de
autenticidade ou circulação do título.
8. A análise do dissídio jurisprudencial sobre vencimento antecipado e termo
inicial dos encargos fica prejudicada, porque a incidência da Súmula n. 7 do STJ
na interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão
Tese de julgamento
das cláusulas contratuais que fixam vencimento antecipado e termo inicial dos
encargos. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar a exigência de via
original da cédula de crédito bancário quando comprovada a autenticidade e
inexistente alegação concreta de circulação ou duplicidade. 3. A análise do dissídio
jurisprudencial sobre vencimento antecipado e termo inicial dos encargos fica
prejudicada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
arts. 6, V, 39, V, 47, 51, IV,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
54, § 2o; CC,
CPC,
§ 11.
art. 397;
art. 85,

n.
5,
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ/Súmulas
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.150.690/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.677.298/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de584dcb-d2d1-4189-8bc0-e92dc5d01a9e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: de584dcb-d2d1-4189-8bc0-e92dc5d01a9e

RECURSO ESPECIAL No 1970816 - TO (2021/0364484-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JANIO DE ARAUJO NERY
ADVOGADO
: MARCELO CESAR CORDEIRO - TO001556B
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - TO006513
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DA VIA
ORIGINAL DO TÍTULO. VENCIMENTO ANTECIPADO E TERMO INICIAL
DOS ENCARGOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins em apelação cível, que foi conhecido e parcialmente provido.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória destinada à constituição de título
executivo judicial referente a cédula de crédito bancário, com cobrança do saldo
devedor atualizado e encargos contratuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
monitórios, constituiu o documento em título executivo judicial e fixou honorários
de 10% sobre o valor atualizado do débito.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a comissão de
permanência, manter a conversão do mandado injuncional em título executivo
judicial e fixar multa de 2%, atualização pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês,
com termo inicial no vencimento antecipado da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do
V, do Código
art. 6,
de Defesa do Consumidor por manutenção de prestações desproporcionais; (ii) saber
se houve violação do
V, do Código de Defesa do Consumidor por exigência
art. 39,
de vantagem manifestamente excessiva; (iii) saber se houve violação do
do
art. 47
Código de Defesa do Consumidor pela interpretação desfavorável das cláusulas; (iv)
saber se houve violação do
IV, do Código de Defesa do Consumidor por
art. 51,
cláusula de vencimento antecipado; (v) saber se houve violação do
§ 2o, do
art. 54,
Código de Defesa do Consumidor por cláusula resolutória não alternativa em
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

contrato de adesão; (vi) saber se houve violação do
do Código Civil quanto
art. 397
ao termo inicial dos encargos de mora de cada parcela; (vii) saber se há divergência
jurisprudencial sobre a exigência da via original da cédula de crédito bancário em
ação monitória; (viii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a validade da
cláusula de vencimento antecipado sem notificação; e (ix) saber se há divergência
jurisprudencial sobre o termo inicial dos encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do termo inicial dos encargos e da validade da cláusula de vencimento
antecipado, decididas com base nas cláusulas contratuais e na eficácia da cláusula
resolutória, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. Quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário, aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte que admite a via não original quando não há dúvida de
autenticidade ou circulação do título.
8. A análise do dissídio jurisprudencial sobre vencimento antecipado e termo inicial
dos encargos fica prejudicada, porque a incidência da Súmula n. 7 do STJ na
interposição pela alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão das
Tese de julgamento
cláusulas contratuais que fixam vencimento antecipado e termo inicial dos encargos.
2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar a exigência de via original da cédula
de crédito bancário quando comprovada a autenticidade e inexistente alegação
concreta de circulação ou duplicidade. 3. A análise do dissídio jurisprudencial sobre
vencimento antecipado e termo inicial dos encargos fica prejudicada pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ.”
arts. 6, V, 39, V, 47, 51, IV, 54, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
2o; CC,
CPC,
§ 11.
art. 397;
art. 85,

STJ/Súmulas
n.
5,
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.150.690/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
1/12/2025;
AREsp n. 2.677.298/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

Trata-se de recurso especial interposto por JÂNIO DE ARAÚJO NERY
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em apelação cível nos autos de ação
monitória.
O julgado foi assim ementado (fls. 259-260):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÓPIA
DO
CONTRATO.
REGULARIDADE
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
DO
STJ.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.
1. É cediço que a ação monitória pode ser manejada com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo e que, no caso de Cédula de Crédito Bancário, a circulação
é limitada, somente através de endosso em preto. Assim, verifica-se possível o
ajuizamento de ação com fundamento na via não original.
2. Quanto ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão
ao apelante, é certo que o contrato realizado entre as partes é de adesão, ou seja, as
cláusulas foram estabelecidas de forma unilateral pela recorrida, sem que o recorrente
pudesse discuti-las ou modificá-las. Conforme consta no artigo 41 do referido
regramento.
3. A comissão de permanência, incidente no período de inadimplemento contratual,
tem por finalidade remunerar o credor pela disponibilização do capital após o
vencimento da obrigação assumida. No entanto, a cobrança de tal encargo submete-se
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

a algumas limitações, como o percentual e a impossibilidade de cumulação com
alguns encargos, como a correção monetária e os juros remuneratórios ou moratórios,
sob pena de incorrer-se em “bis in idem”, dada a dupla incidência de encargos de
mesma natureza e finalidade sobre o valor do débito.
4. O STJ editou a Súmula de no 472, consignando que a cobrança de comissão de
permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato.
5. Considerando que o contrato foi realizado autorizando a instituição financeira a
debitar em conta corrente as parcelas assumidas, ou seja, obrigações com termo certo
de vencimento, deve-se concluir que a mora é automática (ex re), de modo que o
inadimplemento do devedor é suficiente para caracterizá-la, não havendo a
necessidade de notificação prévia da parte contratante. No caso em análise, deve-se
afastar a incidência da comissão de permanência.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, da
porque o
Lei n. 8.078/1990,
acórdão teria mantido prestações desproporcionais e não revisou encargos
excessivamente onerosos;
b) 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, da
pois teria
Lei n. 8.078/1990,
exigido vantagem manifestamente excessiva ao computar encargos sobre toda a
dívida desde o vencimento antecipado;
c) 47, do Código de Defesa do Consumidor, da
porquanto as
Lei n. 8.078/1990,
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas da forma mais favorável ao
consumidor;
d) 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, da
visto que a
Lei n. 8.078/1990,
cláusula de vencimento antecipado sem aviso ou notificação seria abusiva e
colocaria o consumidor em desvantagem exagerada;
e) 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, da
porque, em
Lei n. 8.078/1990,
contratos de adesão, a cláusula resolutória deve ser alternativa, cabendo a escolha ao
consumidor, o que seria violado pelo vencimento antecipado sem notificação;
f) 397, do Código Civil, da
pois os encargos de mora deveriam
Lei n. 10.406/2002,
incidir a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação positiva e
líquida, e não sobre toda a dívida desde o primeiro vencimento; e
g) Súmula n. 43 do STJ, visto que a correção monetária deveria incidir a partir do
efetivo prejuízo de cada parcela, e não desde a data do vencimento antecipado da
totalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao exigir apenas cópia simples
da cédula de crédito bancário para a ação monitória, em desacordo com o AgInt nos
EDcl no
(fls. 263-265); validar a cláusula de vencimento
AREsp 899.121/RS
antecipado sem notificação, em sentido contrário à AC 70046797163 do TJ/RS (fls.
270-273); e fixar o termo inicial dos encargos sobre toda a dívida desde o primeiro
vencimento, divergindo da Apelação 0718393-93.2019.8.07.0001 do TJ/DF (fls. 277-
281).
Requer o provimento do recurso para que se indefira a inicial da ação
monitória por ausência da via original da cédula; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a nulidade da cláusula de vencimento antecipado sem
aviso ou notificação; requer, subsidiariamente, o provimento do recurso para que os
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

encargos remuneratórios e moratórios incidam apenas a partir do vencimento de cada
parcela, com remessa à contadoria ou realização de perícia.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incide a Súmula n. 7 do STJ,
sustenta a desnecessidade da via original em ação monitória, a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, a validade da cláusula de vencimento antecipado
sem notificação e a correção da comissão de permanência sobre o saldo devedor,
pugnando pela inadmissão do recurso especial (fls. 320-327).
O recurso especial foi admitido, com reconhecimento do atendimento aos
requisitos formais, existência de prequestionamento e realização de cotejo analítico
suficiente para a alínea , determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de
c
Justiça (fls. 338-341).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
a constituição de título executivo judicial referente a cédula de crédito bancário n. 17
/21250-2 (20/01172-5), com cobrança do saldo devedor atualizado e encargos
contratuais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
monitórios, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial o
documento e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado do débito (síntese
extraída das razões e do acórdão).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para afastar a
comissão de permanência, manter a conversão do mandado injuncional em título
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

executivo judicial, fixar a liquidação com multa de 2%, atualização pelo IGP-M e
juros de mora de 1% ao mês, tendo como termo inicial o vencimento antecipado da
obrigação, e manter os ônus sucumbenciais (fls. 228-232).
I - Arts. 6o, V, 39, V, 47, 51, IV, e 54, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor;
do Código Civil; e Súmula n. 43 do STJ
art. 397,
No recurso especial, a parte recorrente alega abuso e nulidade da cláusula
de vencimento antecipado, independentemente de aviso ou notificação, por violação
aos dispositivos do CDC. Afirma, ainda, que os encargos moratórios e a correção
monetária devem incidir apenas a partir do vencimento de cada parcela, e não sobre
toda a dívida desde a primeira parcela, sob pena de desvantagem excessiva e
violação aos direitos básicos do consumidor.
O acórdão recorrido concluiu que, sendo obrigações com termo certo e
débito em conta autorizado, a mora é automática (
) e não há necessidade de
ex re
notificação prévia, validando a cláusula do contrato e fixando como termo inicial o
vencimento antecipado (fls. 232). Assentou, ainda, que, sendo válido o vencimento
antecipado, a totalidade da dívida torna-se exigível de imediato, com termo inicial a
partir desse vencimento, não havendo falar em incidência por parcela. Confira-se
trecho do aresto
(fl. 232):
a quo

Considerando que o contrato foi realizado autorizando a instituição financeira a
debitar em conta corrente as parcelas assumidas, ou seja, obrigações com termo certo
de vencimento, deve-se concluir que a mora é automática (ex re), de modo que o
inadimplemento do devedor é suficiente para caracterizá-la, não havendo a
necessidade de notificação prévia da parte contratante. Sendo devido o vencimento
antecipado das parcelas, não há que se falar em incidência dos encargos a partir de
cada obrigação, pois o credor tem o direito de considerar vencida imediatamente
exigível a totalidade da dívida em razão de cláusula expressa, livre e validamente
pactuada entre as partes, que possui eficácia plena.

Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

A questão relativa ao termo inicial dos encargos na hipótese de
vencimento antecipado foi decidida com base nas cláusulas do contrato e na eficácia
da cláusula resolutória. Assim, rever tal entendimento encontra óbice na incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio, apontando o AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
(STJ) quanto à exigência da via original da cédula e acórdãos do TJ/RS e TJ/DFT
sobre vencimento antecipado e termo inicial dos encargos.
Sobre a exigência da via original, o tribunal de origem assentou que, por se
tratar o caso de Cédula de Crédito Bancário, a circulação é limitada, somente através
de endosso em preto, verificando-se possível o ajuizamento de ação com fundamento
na via não original. É o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que não se
exige a via original do título executivo quando não há dúvida sobre sua existência e
autenticidade, e quando o devedor não apresenta alegação concreta e motivada de
irregularidade, circulação ou duplicidade do título, conforme se percebe dos
seguintes arestos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA
DA VIA ORIGINAL. FORMALIDADE EXCESSIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que considerou prescindível a juntada da via original da cédula de crédito
bancário para instruir a execução de título extrajudicial, diante da ausência de
elementos que comprovassem dúvida quanto à autenticidade ou possibilidade de
circulação do título.
2. Os recorrentes alegaram violação do
§1o, da
e
art. 29,
Lei no 10.931/2004
divergência jurisprudencial, sustentando a indispensabilidade da via original do título
em razão de sua natureza circulável e para evitar o risco de dupla cobrança.
3. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de dúvida acerca da
autenticidade do título e pela suficiência da cópia digitalizada para prosseguimento da
execução.
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada da via original da
cédula de crédito bancário é indispensável para a instrução da execução de título
extrajudicial, mesmo na ausência de alegação concreta e motivada de inconsistência,
circulação ou duplicidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o
abrandamento da exigência de apresentação da via original do título executivo
quando não há dúvida sobre sua existência e autenticidade, e quando o devedor
não apresenta alegação concreta e motivada de irregularidade, circulação ou
duplicidade do título.
6. A ausência de impugnação específica e fundamentada sobre a autenticidade
do documento digitalizado ou sobre a possibilidade de circulação indevida torna a
exigência da via original uma formalidade excessiva, contrária aos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual.
7. No caso concreto, os recorrentes limitaram-se a alegar genericamente a
necessidade da via original, sem apresentar nenhum indício de adulteração,
inconsistência ou circulação do título, o que não é suficiente para obstar o regular
desenvolvimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial improvido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é prescindível na
execução de título extrajudicial, quando não há dúvida sobre sua autenticidade ou
circulação, e o devedor não apresenta alegação concreta e motivada de irregularidade.
2. A exigência da via original do título, na ausência de impugnação específica e
fundamentada, configura formalidade excessiva, contrária aos princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual.
Dispositivos relevantes citados:
§1o;
Lei no 10.931/2004, art. 29,
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Nancy Andrighi,
REsp 2.061.889/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Min.
20/6/2023;
AREsp 2.391.313/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.150.690/PR,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
3.
Abusividade dos juros remuneratórios e exigibilidade da apresentação da cédula
de crédito bancário original.
III. Razões de decidir
4.
Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não há
falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica do fundamento do acórdão recorrido e a
apresentação de razões dissociadas atraem as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, inviável seu
conhecimento na via especial, por falta de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356
do STF.
7. "Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título
original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato
impeditivo da cobrança do débito" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.707.328/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
8. Rever o entendimento da Justiça local sobre as premissas firmadas com base
na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando impugnados
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A ausência de
impugnação específica e a apresentação de razões dissociadas obstam o recurso
especial, conforme as Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. A falta do enfrentamento da
tese pelo acórdão recorrido impede o conhecimento da matéria em sede especial, por
ausência de prequestionamento. 4 . A apresentação da cédula de crédito original em
ação de busca e apreensão é dispensável na ausência de alegação concreta e
fundamentada de fato impeditivo da cobrança do débito. 5. A revisão das premissas
firmadas pela Justiça local com base no instrumento contratual e no acervo fático-
probatório dos autos é vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ."
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDc l no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.129.315/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
19/8/2024;
AREsp n. 2.168.567/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.677.298/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

Portanto, no ponto, incide o óbice da
razão pela qual
Súmula 83/STJ,
prejudicada a análise do dissídio.
Quanto à alegada divergência sobre termo inicial dos encargos e
cláusula de vencimento antecipado, prejudicada a análise do dissídio, pois a
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 97fe668b-74c3-46b0-9e39-8c5c3374f5d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.970.816 / TO
Número Registro: 2021/0364484-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248968020198272729 371493845421
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANIO DE ARAUJO NERY
ADVOGADO
: MARCELO CESAR CORDEIRO - TO001556B
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - TO006513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: dbd6c092-f349-4454-ac15-be3ba02157f3

Documento eletrônico VDA54844898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: dbd6c092-f349-4454-ac15-be3ba02157f3